Tribunal: TJES
Processo: 0000131-79.2021.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000131-79.2021.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JACY DE ALMEIDA BASTOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000131.79.2021.8.08.0053

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
JACY DE ALMEIDA BASTOS

JUÍZO DE ORIGEM:
ALTO RIO NOVO
– VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de fls. 82/82 que julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Dispositivo:

Ante todo o exposto, julgo procedente a pretensão autoral, de condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao adimplemento dos valores/efeitos financeiros relativos à promoção funcional, do período de 01.07.2016 a 07.11.2016, às partes requerentes, nos termos da fundamentação supra, devendo sobre o montante, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, incidir o art. 1º.-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE nº 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux). Por conseguinte, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).

Irresignado, o Estado do Espírito Santo pugna pela reforma da sentença, a fim de seja julgado improcedente o pedido inicial de condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias ao sustentar constitucionalidade da suspensão do pagamento das parcelas, nos termos do art. 1º da Lei 10.470/2015, declarada constitucional pelo STF na ADI 5606. Requer, subsidiariamente, a modificação dos índices de correção aplicados na sentença.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, verifico que o Recorrente almeja seja
reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial referente ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes dos reajustes estabelecidos na Lei 10.278/2014, ao sustentar a constitucionalidade da suspensão do pagamento previsto no art. 1º da Lei 10.470/2015, declarada constitucional pelo STF na ADI 5606.

Pois bem.

Muito embora tenha adotado, anteriormente, posicionamento no sentido de reconhecer a inexistência de violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos e, portanto, conferido provimento aos recursos do Estado para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, após o julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) apresentado sob o n. 0000049-30.2022.8.08.9101, entendo por alterar o posicionamento antes firmado, passando a adotar o entendimento manifestado pela maioria da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal.

A respeito, transcrevo:

Cuidam os autos de PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI apresentado por SAMYA ESPANHOL FERRAZ em face do acórdão proferido pela 5ª TURMA RECURSAL deste Estado nos autos do Recurso Inominado nº 0000726-50.2021.8.08.0030, ao argumento de que o acórdão combatido é divergente do entendimento da própria Turma julgadora, assim como das demais Turmas Recursais que compõem o sistema dos Juizados Especiais deste Estado.

O caso em testilha trata de pretensão formulada por ocupante de cargo comissionado de Assessor de Juiz e que, posteriormente, passou a ocupar o cargo de Chefe de Conciliação, cuja demanda foi veiculada no Juizado Especial de Fazenda Pública de Linhares, com o fim de obter a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos reflexos financeiros oriundos da não efetivação do reajustes salariais previstos na Lei Estadual nº 10.278/2014 nos anos de 2016 e 2017, com declaração,
incidenter tantum
, da inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que postergou o referido pagamento em razão da superação do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal pelo Poder Judiciário deste Estado.

O ato sentencial acolheu pretensão da autora, vindo a julgar procedentes os pedidos formulados.

Em sede recursal, a sentença veio a ser reformada pela 5ª Turma Recursal, sob os seguintes fundamentos: (i)a suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido, de acordo com o entendimento lançado na ADI 5606; (ii) que houve a concessão dos aumentos salariais pleiteados nos anos de e 2018 e 2019, de modo que a procedência do pleito autoral consistiria em locupletamento por parte da autora, dado o bis in idem do pagamento.

Em razão da existência de julgamentos dissonantes sobre a mesma matéria, onde há o reconhecimento do direito às diferenças salariais, tanto pela própria 5ª Turma Recursal, como pela 3ª Turma Recursal, foi admitido o processamento do presente incidente, na forma do art. 45 da Resolução PJES nº 023/2016
.

Em sua manifestação, o Estado do Espírito Santo argui as seguintes preliminares: (i) ausência dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça em prol da autora; (ii) ausência de demonstração da existência de divergência sobre o tema de outras Turmas Recursais mas, tão somente, da própria 5ª Turma Recursal, cujo requisito vem previsto no art. 18, da Lei nº 12.153/2009 e no art. 41, da Resolução PJES nº 023;/201; (iii) necessidade de concessão de medida liminar para a suspensão de todos os processos relativos ao reajuste previsto na Lei nº 10.278/2014.

No mérito, defende o Estado as seguintes teses: (i) constitucionalidade do art. 3º, da Lei nº 10.470/2015 que postergou a efetivação dos reajustes em razão da crise fiscal vivenciada pelo Poder Judiciário deste Estado; (ii) ausência de direito adquirido ao reajuste, isto porque Lei 10.470/2015 entrou em vigor no período da vacatio legis da Lei nº 10.278/2014, de modo que esta não entrou em vigência quando suspenso o pagamento do reajuste; (iii) não houve cassação do direito dos servidores ao reajuste, mas mera prorrogação; (iv) observância pela administração do princípio da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores; (v) impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumento a servidores; (vi) não aplicação, ao caso, do paradigma da ADI4013/TO e, sim, da tese firmada na ADI 6196/MS; (vii) constitucionalidade das normas que adiam o implemento de aumento remuneratório em obediência a LRF.

Pois bem.

Tocantemente à concessão da gratuidade da justiça, concluo que a parte autora comprovou o seu estado de hipossuficiência, na medida em que demonstrou que recebe como vencimento líquido a quantia de R$ 5.514,34 (cinco mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos), tendo uma filha menor, encontrando-se o seu cônjuge sem trabalho remunerado, conforme demonstram os documentos de fls. 19/22. Ora, constituindo-se a sua remuneração como o único meio de subsistência de sua família, o contexto deixa clara a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, em cumprimento a art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal de 1988.

Assim, afasto a preliminar de deserção arguida pelo Estado do Espírito Santo.

No que se refere à ausência de comprovação de divergência entre Turmas do sistema dos Juizados Especiais deste Estado, entendo que, ao contrário, a suscitante comprovou nos autos que o entendimento da 5ª Turma encontra divergência com aquele firmado na 3ª Turma Recursal. Ademais, ainda que a divergência tenha ocorrido na mesma Turma Recursal, tal situação só reforça a necessidade de se propiciar segurança jurídica e isonomia dos pronunciamentos judiciais acerca de temas idênticos, como ocorre no caso vertente, razão pela qual afasto a arguição neste sentido.

Por fim, quanto à necessidade de suspensão liminar de todos os feitos em tramitação no sistema dos Juizados Especiais deste Estado e que cuidam da mesma matéria, entendo como desnecessária, já que a divergência ocorrida, como se demonstrará no mérito, partiu de premissa equivocada e levada em consideração no acórdão objurgado para a reforma do ato sentencial e não do fundo de direito em si, qual seja, o direito aos reflexos financeiros oriundos da postergação do aumento nos vencimentos da autora.

Em análise do acórdão combatido, verifico que a Turma Recursal baseou-se no entendimento de que a postergação da implementação do aumento previsto em lei não se traduz em inconstitucionalidade, até porque o Poder Judiciário deste Estado passava por crise no limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, dado o aumento vertiginoso dos gastos com pagamento de pessoal.

Porém, quando da implementação dos aumentos de 2016 e 2017, estes ocorridos somente em 2018 e 2019, respectivamente, de fato não foram levados em consideração os reflexos financeiros do montante então já incorporado ao patrimônio da suscitante.
Ora, se não houve supressão do aumento, mas a sua postergação, no momento da implementação deveriam ter sido observados os reflexos nas verbas de caráter eventual ou definitivo, tais como adicional por tempo de serviço e indenização por plantões realizados. De outro giro, também não se levou em consideração os reflexos financeiros devidos sobre décimo terceiro salário e férias no período compreendido entre 2016 a 2018.

Não há dúvidas sobre o direito adquirido dos servidores quanto à percepção do aumento previsto na Lei Estadual nº 10.278/2014, isto porque, como já decidido na ADI nº 5606/ES, a Lei Estadual 10.470/2015 só teve o efeito de sustar os efeitos financeiros até que se superasse a crise fiscal. Inclusive, a obter dictum da tese levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal partiu da premissa de que “a lei impugnada não suprime os valores da promoção que serão agregados ao vencimento dos servidores, de forma que não se cogita violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV)
”.

Como se percebe, despicienda qualquer discussão acerca da constitucionalidade ou não da lei suspensiva do reajuste,
isto porque houve a implementação do aumento previsto na Lei 10.278/2014, porém sem considerar, como deveria, as verbas acessórias que integram o total da remuneração nos anos anteriores à concessão do aguardado reajuste. Não houve, como bem argumentou o ente estatal, supressão do aumento, mas, sim, mera prorrogação, o que importa em observância ao aspecto temporal para a total integralização do direito previsto na Lei Estadual nº 10.278/2014, já que a norma não perdeu o seu vigor em razão da postergação do reajuste pela Lei Estadual nº 10.470/2015
.

Por outro lado, observa-se no acórdão impugnado erro de premissa que gerou o fundamento da reforma do ato sentencial. Entendeu a 5ª Turma Recursal que a autora se locupletaria de valores da administração, isto porque, quando do ajuizamento da ação, já haviam sido implementados em seu prol os pagamentos dos reajustes previstos na Lei Estadual nº 10.278/2014 para os anos de 2016 e 2017, estes ocorridos em 2018 e 2019. Porém, o objeto da Ação de Cobrança ajuizada pela ora suscitante não era o reajuste em si, mas os consectários dele advindos.

Assim, tal divergência, realmente, deve desafiar o instrumento de uniformização, garantido a segurança jurídica e isonomia dos pronunciamentos judiciais sobre o tema em questão.

Diante do exposto, nos termos do art. 50, § 4º, da Resolução PJES nº 023/2016, ACOLHO o presente Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei para o fim de DETERMINAR à 5ª Turma do Colegiado Recursal deste Estado que proceda ao juízo de retratação nos autos do Recurso Inominado nº 0000726-50.2021.8.08.0030, observando-se a seguinte orientação:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 – Despicienda a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 – Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 – Diferenças e reflexos salariais devidos no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 e 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
.

À Secretaria para cumprimento do disposto no art. 51 do Regimento Interno (Resolução 023/2016).

Oficie-se o Presidente da 5ª Turma Recursal deste Estado para ciência e providências.

É como voto.

Assim, após debruçar-me sobre as questões trazidas aos autos e considerando a vinculação da decisão proferida pela Turma de Uniformização em sede de PUIL n. 0000049-30.2022.8.08.9101 (arts. 51 a 54 do Regimento Interno do Colegiado Recursal), entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica (art. 46 da Lei 9.099/95).

Quanto ao pedido de modificação dos índices de correção/atualização dos valores da condenação, entendo que este deverá ser feito por ocasião do cumprimento de sentença.

Tecidas tais considerações,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente, todavia, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)